Tribunal: STF
Processo: ARE 1513758
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Extinção de processo. Ação civil pública. Declaração de inconstitucionalidade. Falta de base fática. Controle concentrado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão pela qual se julgou extinto processo, sem resolução de mérito, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra concessionária de energia elétrica e agência reguladora.



    2. A ação objetivava impedir o corte de energia elétrica de entidades públicas e prestadoras de serviços públicos.



    3. Incidentalmente, impugnava-se a constitucionalidade do art. 17 da Lei nº 9.427, de 1996, e do art. 94 da Resolução nº 456, de 2000, da Aneel.



    4. A decisão agravada entendeu que o pedido de declaração de inconstitucionalidade carecia de base fática específica, configurando controle abstrato de constitucionalidade, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, via ação direta, com legitimidade ativa do Procurador-Geral da República.



    5. A decisão agravada julgou extinto o processo com base nos arts. 330, incs. II e III, e 485, incs. I e VI, do CPC.



    II. Questão em discussão



    6. A questão em discussão consiste em saber se a ação civil pública, com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade sem base fática delimitada, configura controle abstrato de constitucionalidade, atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal por ação direta.



    III. Razões de decidir



    7. O recurso não apresenta novos argumentos.



    8. O pedido de declaração de inconstitucionalidade, desprovido de base fática específica, confunde-se com o pedido principal, resultando em controle abstrato de constitucionalidade, de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal.



    9. A ação civil pública não é o meio adequado para o controle abstrato de constitucionalidade.



    IV. Dispositivo e tese



    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    11. Manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito.



    Tese de julgamento: “Ação civil pública com pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade desprovido de base fática específica configura controle abstrato de constitucionalidade, usurpando competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser ativada por ação direta, e não por ação civil pública.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: arts. 330, incs. II e III, e 485, incs. I e VI, do CPC; art. 17 da Lei nº 9.427, de 1996; art. 94 da Resolução nº 456, de 2000, da Aneel; art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985; arts. 102, inc. I, al. “a”, e 103, inc. VI, da CRFB.



    Jurisprudência relevante citada: ADI nº 5.819-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 08/06/2020.